Tribunal: TJDFT
Processo: 0743482-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743482-19.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROMULO RODRIGUES REGO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por RÔMULO RODRIGUES RÊGO contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante sustenta que é doador de medula óssea, conforme faz prova sua carteira de Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea – REDOME, de modo que possui direito líquido e certo à isenção do pagamento da taxa de inscrição no Concurso Público para o provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal. Salienta que o item 6.4.3.2 do edital, em desconformidade com a Lei 13.656/2018, exige a comprovação da efetiva doação de medula óssea por meio de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde para a obtenção da isenção. Requer a concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora conceda a isenção de pagamento da taxa de inscrição. Custas recolhidas (IDs 42453933 e 42453934). A decisão de fls. 1/4 ID 42459167, proferida no Plantão Judicial, indeferiu a liminar. O e. Desembargador Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para ingresso na Carreira da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal apresentou informações afirmando que a disposição editalícia impugnada, que exige a comprovação da doação de medula óssea para a isenção da taxa de inscrição, não afronta a Lei 13.656/2018, pois visa prestigiar doadores efetivos. Manifestação do Ministério Público pela perda do objeto devido ao fato de que o Impetrante não realizou a prova do concurso público. É o relatório. Decido. O Impetrante não constou na relação final dos candidatos com inscrição confirmada e por isso não realizou a prova objetiva do concurso público. Houve, portanto, perda do objeto da impetração, que se circunscreveu à isenção de pagamento da taxa de inscrição. ISTO POSTO, com amparo nos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009, julgo extinto o mandado de segurança. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 08 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator